Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-90.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVAS EM CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora, em face de sentença da 1a Vara Cível do Gama/DF, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se houve ausência de fundamentação adequada da r. sentença recorrida, que justifique sua nulidade; (ii) se o conjunto probatório dos autos corrobora a tese de que o acidente foi causado pelo réu/apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida fundamentou-se adequadamente nas provas documentais e testemunhais, atendendo aos requisitos do CPC, art. 489.
4. Constata-se que a apelante não produziu provas suficientes para afastar a presunção de culpa prevista no art. 29, II, do CTB, nem trouxe elementos capazes de demonstrar conduta ilícita do apelado.
5. A prova testemunhal confirmou que o apelado sinalizou corretamente a manobra, antes de ser atingido na traseira pela apelante, corroborando a tese defensiva.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reforça que a presunção de culpa em colisão traseira é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, inexistente neste caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. Não configura fundamentação insuficiente a livre ponderação das provas pelo Juiz, pois, no direito brasileiro vige o sistema decisório da livre convicção motivada; 2. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CTB, arts. 28, 29, II; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1927138, Rel. Ana Cantarino, DJE 10/10/2024; STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves.